Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700813-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI GIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI GIMENES DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo 0729476-85.2024.8.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse reconhecida o direito à isenção tributária e a consequente suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria. Esclarece que em 17/12/2023, foi diagnosticada como portadora de doença grave, pois constatado em seus exames a cardiopatia grave. Aponta que a Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, apresentou hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos por pessoa física. É o relatório. Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID 58803668, uma vez que o preparo foi devidamente recolhido (ID 58783077). O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante juntou ao presente feito vários documentos médicos, os quais não fazem menção expressa à cardiopatia grave em seu quadro clínico. Na verdade, os documentos demonstram que a agravante precisou realizar angioplastia coronária com implante de stents farmacológico. A apresentação do contraditório é medida que impõe, pois, a agravante não conseguiu demonstrar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, entendo que a decisão deve ser mantida. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito